Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. CONTRARIEDADE AO ESTATUTO SOCIAL.. TEORIA DA APARÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Apesar do título executivo ter sido firmado em contrariedade ao contrato social de sociedade empresária, deve-se ressaltar que, em consonância com a teoria da aparência, as convenções particulares dispostas em contrato social, por se tratar de ato interna corporis, são válidas apenas entre os sócios, não podendo ser oponíveis a terceiros de boa-fé.
2. Inexiste indício de ocorrência de má-fé por parte da exequente/apelante, quanto à execução do título executivo em questão, além de ser idene de dúvidas o fato de que o subscritor do contrato de confissão de dívida é sócio da sociedade empresária mencionada, que, no exercício ordinário de suas atribuições, transacionou a dívida outrora contraída pela referida empresa.
3. Conquanto a subscritora do negócio jurídico não possua poderes estatutários/societários para tanto, da circunstância de esta se comportar como se detentora de poderes para representar a empresa apelada, com anuência, no mínimo, de seu representante Estatutário, depreende-se que houve permissão da mencionada sociedade empresária para que assim agisse, atraindo, por consectário a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu "representante putativo" em relação a terceiros de boa-fé.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.